Tribunal: STF
Processo: Rcl 80860
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada por Normando Ferreira da Rocha.



    O embargante alega que “a reclamação constitucional foi clara em apontar que a decisão reclamada é da 8ª Turma do E. TRF3, que mesmo após a fixação do da tese no Tema 96/STF, manteve a decisão de aplicação de juros de mora até a data da conta, o que destoa da tese definida pelo STF no Tema 96/STF, vejamos trechos da reclamação deixando evidente que a reclamação é direcionada a decisão do E.TRF3 (Vice-Presidência e 8ª Turma) ao manter o termo final dos juros de mora até a data da conta de liquidação”.



    Com base nesse fundamento, pede o acolhimento dos embargos para “sanar o vício apontado acima, nos termos da fundamentação e, por fim, conhecer da presente reclamação e dar provimento ao recurso, a fim de determinar a adequação do Tema 96/STF”.



    É o relatório. Decido.



    O embargante não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do TRF-3 (alegadamente em desconformidade com o Tema 96), mas sim contra o acórdão do STJ que não conheceu do recurso especial, deslocando o foco da controvérsia para matéria infraconstitucional de admissibilidade (Tema 181-RG). 



    O andamento processual evidencia que a reclamação foi manejada como sucedâneo de recurso extraordinário — para, por via oblíqua, superar a negativa de seguimento no STJ —, finalidade que lhe é estranha. 



    Somado a isso, incide a Súmula 283/STF, pois a decisão atacada assentou fundamentos autônomos não integralmente impugnados, o que inviabiliza a via da reclamação constitucional e reforça a impropriedade dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.



    Por fim, conforme andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.573.616, nem o recurso especial, nem o recurso extraordinário, não foram nem sequer conhecidos, o que ensejou a certificação do trânsito em julgado do processo. 



    Com base nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente